Tribunal: TJSP
Processo: 1009768-13.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638348
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1009768-13.2018.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos,
em que é embargante IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL
LTDA., são embargados JOSÉ CARLOS MIZAEL DOS SANTOS e
SANDRA DA S. SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18320
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009768-13.2018.8.26.0224/50000
COMARCA: GUARULHOS - 7a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: ANDRÉA GALHARDO PALMA
EMBARGANTE: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA.
EMBARGADOS: JOSÉ CARLOS MIZAEL DOS SANTOS, SANDRA DA S.
SANTOS
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de
vícios.
Caráter
infringente.
Nos
embargos de declaração é incabível o
reexame do mérito da decisão. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 363/369, sustentando a
embargante a presença de vícios no julgado.
É a síntese do necessário.
No caso, não se vislumbra qualquer
necessidade de modificação do aresto embargado, já que os
embargos opostos têm conteúdo nitidamente infringente.
É certo que os embargos de declaração
se prestam a esclarecer, se existentes, obscuridades,
omissões ou contradições no julgado, não para que se
conforme a decisão ao entendimento do embargante (STJ,
EDecl AgRg REsp 1027-DF, DJU 23/09/91).
A rediscussão da matéria, no caso, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incabível, pois, conforme ensina Pontes de Miranda, nos
embargos de declaração “não se pede que se redecida; pede-
se que se reexprima” (RJTJESP 87/324).
E
o
Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça já decidiu que: “os embargos declaratórios são
apelos de integração, não de substituição” (STJ, 1a Turma,
RESP no 15.774-0, São Paulo).
Posto isto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Alerto às partes que, em caso de
oposição de novos embargos de declaração, poderá ser
observado o disposto no artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do
Código de Processo Civil, inclusive nas hipóteses em que
se pretenda o mero prequestionamento, uma vez que este
está implícito na solução dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator